Tribunal: TJMT
Processo: 1016548-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA - 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA– 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 5. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – RISCO ATUAL À ORDEM PÚBLICA – 6. PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do mandamus para tal finalidade. E, na hipótese, restou demonstrados os indícios da materialidade e autoria, com os depoimentos das vítimas e das testemunhas ouvidos no inquérito policial.
2.Tem-se por fundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
5. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da medida extrema e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.
6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016548-03.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL MAIA DA SILVA CERASO ABREU - CPF: 111.532.946-48 (ADVOGADO), DYEGO ARMANDO MOURA DA SILVA - CPF: 070.749.124-09 (PACIENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), SAMUEL MAIA DA SILVA CERASO ABREU - CPF: 111.532.946-48 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANYLO MOURA DA SILVA - CPF: 078.581.124-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DJANDA DHISLEY DE LIMA RIBEIRO - CPF: 063.046.854-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFANI PUREZA DA SILVA - CPF: 010.477.532-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN PAULO DELAVY DE FREITAS - CPF: 035.843.681-89 (VÍTIMA), ANDRE GALVAO JUNIOR - CPF: 109.140.589-16 (VÍTIMA), CARLA EDUARDA ALVES IZIDORIO - CPF: 057.672.201-40 (VÍTIMA), DIEGO VENDOLINO HOESEL - CPF: 043.531.971-00 (VÍTIMA), ETIANE SANDRI DA SILVA - CPF: 006.427.320-27 (VÍTIMA), JULIANA LOPES SANT ANA - CPF: 028.000.361-76 (VÍTIMA), LEANDRO COSTA DOS SANTOS - CPF: 044.993.941-39 (VÍTIMA), MARCIA ALVES CAMPOS ASSUNCAO - CPF: 419.120.552-87 (VÍTIMA), ODAGMA WILLIAN MACIEL CAMPISTA - CPF: 035.217.931-76 (VÍTIMA), RAFAEL BARBOSA PELEGRINI - CPF: 084.528.031-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE
DECRETOU
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA– 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 5. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – RISCO ATUAL À ORDEM PÚBLICA

– 6. PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus

para tal finalidade. E, na hipótese, restou demonstrados os indícios da materialidade e autoria, com os depoimentos das vítimas e das testemunhas ouvidos no inquérito policial.

2.Tem-se por fundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5.

A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da medida extrema e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Samuel Maia da Silva
Ceraso
Abreu, em favor de
Dyego
Armando Moura da Silva
, apontando como autoridade coatora oJuízoda1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Colhe-se desta impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada nos autos do processo n. 1011762-02.2022.8.11.0015, pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171, do Código Penal) e se encontra pendente de cumprimento até a data da impetração.

O impetrante sustenta que os fatos imputados ao paciente não configuram o crime de estelionato, haja vista que “
os repasses passaram a não serem feitos mais, não porque DYEGO ARMANDO aplicou golpes e cometeu crime de estelionato, mas sim porque teve prejuízos irreparáveis no mercado financeiro
”.

Sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente o risco à aplicação da lei penal, haja vista que ele fugiu do distrito da culpa pois foi ameaçado pelas supostas vítimas dos crimes de estelionato.

Afirma que os fatos investigados ocorreram no ano de 2021, destacando que o “
próprio relatório policial comprova que as atividades da empresa se encerraram em novembro de 2021, não havendo a continuidade da suposta prática delitiva
”,
o que evidencia a ausência de contemporaneidade no caso em comento
, de modo que a decisão objurgada carece de fundamentação idônea.

Ressalta o caráter excepcional e subsidiário da prisão preventiva, para então sustentar que
a imposição de medidas cautelares alternativas ao paciente é suficiente e adequada, mormente porque ele
tem
predicados pessoais abonatórios e é pai de uma criança especial, portadora de autismo, menor de 12 (doze) anos de idade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
175902690
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
176671199
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
177385172
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à afirmação de negativa de autoria, ao argumento de que não há indícios de autoria
relacionados ao crime de estelionato
, uma vez que
o paciente sofreu
“prejuízo proveniente do mercado, sendo que
,
tal risco, é inerente de quem faz investimento nesta área, tendo ciência os investidores”
para não mais repassar os valores acordados contratualmente às vítimas
, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das aludidas condutas criminosas não podem ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Noutro viés, a despeito da alegação de ausência de fundamentação idônea, tem-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está pautada em motivação idônea acerca da materialidade e autoria delitiva, o mesmo acontecendo quanto ao
periculum
libertatis
, uma vez que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador
d
a prolação do referido édito judicial a garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta, pois
o paciente
, em tese,
com a promessa
falsa
de
aumentar
os
rendimentos dos investimentos
das vítimas, angariou diversos clientes e provocou prejuízo, aproximadamente, de R$500.000,00 (quinhentos mil) reais.

A propósito, veja
m
-se este
s
trecho
s
da decisão invectivada:

“
[...] o suspeito captava clientes com promessa de ações na bolsa de valores, através de uma empresa de fachada denominada “
Kaptan
Trader Ltda, CNPJ n. 38.973.705/0002-49”, sendo que DYEGO se apresentava aos investidores prometendo-lhes um retorno financeiro inicial de 1% (um por cento) ao dia ou 10% (dez por cento) ao mês, captando, assim, vários clientes, os quais investiram um montante que ultrapassou o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil) reais [...]”.

Constata-se,
ainda, que o
decisum
que decretou a custódia cautelar
está
fundamentado também pelo risco de reiteração delitiva do
paciente
, uma vez que, supostamente, ele praticou diversos crimes de estelionato, constando mais de nove boletins de ocorrência,
inclusive
nos
E
stados do Paraná e Roraima,
circunstâncias
, essa
s
, que demonstra
m
a sua propensão para a prática delitiva.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela, a quantidade de vítimas e o prejuízo total cometido, tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a sua periculosidade.

Por conta disso, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Nesse contexto, não obstante o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar
a revogação do decreto preventivo
, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Por derradeiro, sobre a contemporaneidade da medida extrema, o Supremo Tribunal Federal entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte,
é forçoso reconhecer que não tem razão o impetrante, pois a contemporaneidade da necessidade da medida extrema foi fundamentada na própria conduta do paciente, que além de, supostamente, causar prejuízo vultuosos a diversas vítimas, permanece em local incerto e não sabido, na condição de foragido, justificando-se, de igual modo, a contemporaneidade da medida extrema.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Dyego
Armando Moura da Silva
;

por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023